Tribunal: TJDFT
Processo: 0700386-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700386-77.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAQUIM MESQUITA FILHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por JOAQUIM MESQUITA FILHO contra a sentença que julgou improcedente a ação reparatória ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. O apelante não comprovou o recolhimento do preparo, no ato de interposição do recurso. Intimado para apresentar o comprovante do pagamento tempestivo ou para promover o seu recolhimento em dobro, quedou-se inerte. É a síntese do necessário. DECIDO. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Antes de considerar inadmissível o recurso, no entanto, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias à parte apelante para que seja sanado vício (CPC, art. 932, parágrafo único). Na hipótese, assegurou-se a apresentação do comprovante de pagamento tempestivo ou recolhimento em dobro, mas o apelante não respondeu. Assim, o recurso é deserto e não pode ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator